Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PENDENTE DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ARTIGO 35-A DA LEI N. 11.977/2009. EXCLUSÃO DA PARTILHA. INAPLICABILIDADE. DOAÇÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. BENEFÍCIO DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 11.977/2009, que dispõe sobre o “Programa Minha Casa Minha Vida”, tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, os quais são adquiridos mediante financiamento e submetidos às normas que regulamentam a alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos do artigo 26-A da Lei n. 9.514/1997.
2. A disposição do art. 35-A da Lei n. 11.977/2009 aplica-se unicamente após a quitação do bem imóvel, quando é possível consolidação da propriedade em favor do adquirente, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.514/1997.
3. A doação de valor realizada pelo genitor da apelante para aquisição do imóvel a ser partilhado pelo ex-casal deve ser considerada em benefício do casal, razão pela qual aplica-se a disposição do inciso III do art. 1.660, do Código Civil, por entrarem na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento, por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges.
4. Recurso conhecido e desprovido.